Tribunal: TJSP
Processo: 1010263-23.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS - DOAÇÃO DE LIVRO DE SUA AUTORIA "HOJE TEM FUTEBOL" AO MUSEU HISTÓRICO DE TAUBATÉ EM 1993 – EXTRAVIO DA OBRA - DOAÇÃO PURA, INCONDICIONAL AO ENTE PÚBLICO – A PARTIR DA DOAÇÃO O AUTOR ABRIU MÃO DA PROPRIEDADE SOBRE O BEM, NÃO TENDO LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR PERDA MATERIAL OU DANO MORAL -IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO.
DECISÃO

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS - DOAÇÃO DE LIVRO DE SUA AUTORIA "HOJE TEM FUTEBOL" AO MUSEU HISTÓRICO DE TAUBATÉ EM 1993 – EXTRAVIO DA OBRA - DOAÇÃO PURA, INCONDICIONAL AO ENTE PÚBLICO – A PARTIR DA DOAÇÃO O AUTOR ABRIU MÃO DA PROPRIEDADE SOBRE O BEM, NÃO TENDO LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR PERDA MATERIAL OU DANO MORAL -IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – DESCABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190317
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010263-23.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante DJALMA
RIBEIRO COUTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1010263-23.2015.8.26.0625 -Voto no 35.543 JV
2
Apelação no 1010263-23.2015.8.26.0625
Apelante: Djalma Ribeiro Couto.
Apelada: Prefeitura Municipal de Taubaté.
Juiz prolator: Carlos Eduardo Borges Fantacini.
Voto no 35.543
APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E
MATERIAIS - DOAÇÃO DE LIVRO DE SUA AUTORIA
“HOJE TEM FUTEBOL” AO MUSEU HISTÓRICO DE
TAUBATÉ EM 1993 EXTRAVIO DA OBRA - DOAÇÃO
PURA, INCONDICIONAL AO ENTE PÚBLICO A PARTIR
DA DOAÇÃO O AUTOR ABRIU MÃO DA PROPRIEDADE
SOBRE O BEM, NÃO TENDO LEGITIMIDADE PARA
PLEITEAR PERDA MATERIAL OU DANO MORAL -
IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DESCABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NEGADO.
Vistos.
Djalma Ribeiro Couto propôs ação de obrigação de fazer
cumulada com perda material e dano moral em face da Prefeitura Municipal
de Taubaté, perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Taubaté, aduzindo que em 04.06.1993, doou livro de sua autoria, “Hoje Tem
Futebol 1983-1986”, para o Museu Histórico de Taubaté passando a integrar
o acervo da biblioteca, de onde se extraviou, pelo que pleiteia a exibição do
livro ou a indenização no importe de 100 salários mínimos.
A r. sentença de fls. 211/212 julgou improcedente o pedido,
condenando o autor com despesas processuais, sendo honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1010263-23.2015.8.26.0625 -Voto no 35.543 JV
3
de 10% do valor da causa, observando-se, entretanto, a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita.
O autor apelou a partir de fls. 230, reiterando os termos da
exordial, pedindo a reforma da r. sentença e o acolhimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 242/247- Prefeitura Municipal de
Taubaté).
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente de
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o conhecimento de
plano da matéria.
Nesses termos, em que pese a combatividade do nobre patrono
da apelante, tem-se que a r. sentença decidiu com acerto a questão, que é
fundamentalmente fática e de análise do conjunto probatório dos autos.
Trata-se de ação de cunho indenizatório, sustentando o autor
que em 04.06.1993, doou livro de sua autoria, “Hoje Tem Futebol
1983-1986”, para o Museu Histórico de Taubaté passando a integrar o acervo
da biblioteca, de onde se extraviou, pelo que pleiteia a exibição do livro ou a
indenização no importe de 100 salários mínimos.
Daí o inconformismo. Sem razão, contudo.
Em que pese a irresignação, o certo é que bem andou o douto
Magistrado ao afastar a pretensão do autor.
Observe-se que a doação pura é aquela simples, de plena
liberalidade/generosidade, sem nenhuma exigência, motivação, limitação,
condição ou encargo. Já a doação modal é aquela doação onerosa, pois há
uma obrigação/incumbência por parte do donatário.
Portanto, o autor fez uma doação pura e simples de sua obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1010263-23.2015.8.26.0625 -Voto no 35.543 JV
4
ao Museu Histórico de Taubaté, recebido pelo Município, inexistindo
qualquer contraprestação.
Como bem mencionou o MM. Juiz a quo:
“ ...Embora pudesse ter o autor a expectativa de que a obra
encadernada fosse guardada para a posteridade, não pode exigir isto do
Município eternamente, valendo observar que a doação se deu em
04.06.1993 e somente em 14.07.2015, ou seja, mais de 22 anos depois, o
autor foi se dar conta de que sua obra tinha se extraviado.
(...)
Por fim, é certo que se trata de “edição” caseira, com
compilado de folhetos, sem prova de que possa ter a qualidade de obra
escrita com tamanho valor literário, histórico, artístico e/ou cultural, tanto
que tudo indica que tenha ficado oculta e esquecida por mais de duas
décadas vindo a se extraviar.”
Portanto, em que pese o inconformismo do apelante, tem-se
que, no momento em que o autor fez a doação incondicional ao ente público,
abriu mão de seu direito de propriedade, e apesar do extravio da obra
encadernada e de todo o seu trabalho para elaboração, sentimento e
frustração, o certo é que o fato, não caracteriza por si só omissão do ente
público apta a justificar a reparação pretendida, uma vez que não há como
atribuir à Municipalidade ou a qualquer outro ente público a responsabilidade
pela perda, além de que , a partir do momento da doação, o autor não tem
mais legitimidade de pleitear “perda material e dano moral”, de bem que não
mais possui.
Em arremate, por todos os ângulos que se análise a questão,
embora lamentável a perda da obra, não há como se dar guarida a pretensão
deduzida em peça inaugural. Assim, em face da mantença do resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1010263-23.2015.8.26.0625 -Voto no 35.543 JV
5
julgamento, ora em sede recursal, a vencida será responsável pelo resgate dos
honorários advocatícios recursais arbitrados e acrescidos no importe de 5% ,
aí incluída a majoração legal prevista no art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC,
observado o art. 98, § 3o, do mesmo Codex.
Ante ao exposto, diante da fundamentação acima colacionada,
conclui-se lídima a r. decisão proferida pelo nobre Magistrado de primeiro
grau que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação no presente julgamento.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator